Tribunal: TJSP
Processo: 1009866-12.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Cobrança de água. Sentença de parcial procedência. Irresignação da parte ré. Descabimento. Perícia concluiu que o hidrômetro instalado no imóvel da parte requerente registrou consumo de ar em conjunto com o consumo efetivo de água, o que acarretou consumo mensal superior àquele efetivamente utilizado pelos moradores do imóvel. Cobrança de água,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Cobrança de água. Sentença de parcial procedência. Irresignação da parte ré. Descabimento. Perícia concluiu que o hidrômetro instalado no imóvel da parte requerente registrou consumo de ar em conjunto com o consumo efetivo de água, o que acarretou consumo mensal superior àquele efetivamente utilizado pelos moradores do imóvel. Cobrança de água, ademais, que, de acordo com o expert, extrapolou a expectativa mensal de consumo para a residência da parte autora. Inexistência de comprovação de qualquer outro fato que pudesse ter determinado o aumento de consumo, ônus que competia à prestadora de serviços. Cobrança de parte do débito corretamente afastada. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido.